Tribunal: TJSP
Processo: 2107590-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Incapacidade Laborativa Permanente
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE, ANTE O PAGAMENTO, EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – Hipótese em que o magistrado "a quo" pôs fim ao cumprimento de sentença – Decisão que tem natureza jurídica de sentença e não de interlocutória – A apelação seria o recurso cabível – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Recurso não

Ementa:
ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE, ANTE O PAGAMENTO, EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – Hipótese em que o magistrado "a quo" pôs fim ao cumprimento de sentença – Decisão que tem natureza jurídica de sentença e não de interlocutória – A apelação seria o recurso cabível – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Recurso não conhecido.